Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719475-62.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO ALDAIR PEREIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO ALDAIR PEREIRA. Em síntese, o autor, ora recorrente, pleiteia anulação de contrato de crédito bancário, alegando fraude de terceiro, com pedido de restituição de parcelas e indenização por danos morais. Afirma ser aposentado, idoso (68 anos), diabético e hipertenso. Aduz que, inicialmente, houve deferimento de antecipação de tutela na origem, suspendendo os descontos em seu benefício previdenciário. Contudo, em suas razões recursais, o recorrente informa que a sentença proferida revogou essa ordem de suspensão e extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender a necessidade de produção de prova pericial. Pugna pela concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo de no 282272198, no valor de R$8.207,24, dividido em 84 parcelas de R$200,00, lançados em seu benefício previdenciário em virtude de fraude. Alega que necessita desses valores para sua subsistência, citando uso de medicação contínua e outras despesas essenciais. Afirma que o perigo de dano é iminente, enquanto o banco não correria risco, pois os valores poderiam ser descontados, se o caso, posteriormente. É o breve relato. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o recorrente busca a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário, argumentando que a revogação da tutela anteriormente concedida pela sentença o coloca em situação de risco à subsistência. Aponta sua idade avançada, deficiência visual e necessidade de medicação contínua, além de outras despesas básicas. A despeito da gravidade da situação narrada pelo recorrente, a qual será devidamente ponderada no julgamento do mérito recursal, a análise do pedido de antecipação de tutela recursal exige, em uma cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos legais. Embora o perigo de dano seja alegado com base na natureza alimentar dos proventos e na condição de idoso, a probabilidade do direito exige uma análise mais aprofundada dos fatos e das provas que envolveram a contratação do crédito. A questão central da validade do contrato e da alegada fraude de terceiro é matéria que demanda um exame mais detido do conjunto probatório, a ser realizado no julgamento definitivo do recurso. Nesta fase liminar, a pretensão recursal da suspensão dos descontos, embora relevante, ainda não se mostra com a robustez necessária para justificar uma intervenção imediata e prévia à análise de mérito. A análise aprofundada da probabilidade do direito e das alegações de fraude ou vício de consentimento exige o pleno debate e a apreciação colegiada do recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, por não vislumbrar, neste momento processual e em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar o deferimento da medida antes da análise de mérito do recurso. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito